Tribunal: TJDFT
Processo: 0728078-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS DO CONTADOR DO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE E LEGITIMIDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DEVIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Ao não ser verificada qualquer ilegalidade ou erro praticado na planilha litigiosa, a qual foi elabora pelo contador do juízo, militando a seu favor a presunção de imparcialidade e de legitimidade em seus atos, encontrando-se em sintonia com os comandos preconizados no título executivo judicial e com a orientação do juízo de origem, é cabível a homologação do respectivo demonstrativo de cálculo, conforme precedente.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.